Tribunal: TJES
Processo: 0016177-41.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016177-41.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEIDIANE ALVES VALIM

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Cleidiane Alves Valim contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A autora sofreu acidente de trabalho, resultando em fratura da escápula direita, e, após cessação do auxílio-doença acidentário, pleiteou o benefício de auxílio-acidente, alegando redução de capacidade laboral e necessidade de nova perícia para sanar supostas omissões do laudo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora apresenta redução permanente da capacidade laboral, que justifique a concessão do auxílio-acidente; e (ii) avaliar a necessidade de realização de nova perícia para esclarecimento de eventuais incongruências no laudo inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 86 da Lei 8.213/91 estabelece que o auxílio-acidente é concedido apenas quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, para a concessão do benefício, é necessário que as lesões consolidadas gerem uma sequela que acarrete redução efetiva e permanente da capacidade laboral.

No caso, o laudo pericial concluiu que a autora não apresenta sinais de incapacidade ou redução da capacidade laboral, estando apta para o trabalho que habitualmente exercia.

Ausente a comprovação de redução da capacidade laboral, não se configura o requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente.

Em relação à alegação de omissão no laudo pericial, o documento pericial responde de forma conclusiva a todas as questões formuladas, inexistindo justificativa para a realização de nova perícia. Nos termos do art. 480 do Código de Processo Civil, uma nova perícia apenas se justifica se a matéria permanecer não esclarecida, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O auxílio-acidente é indevido quando não há comprovação de redução da capacidade laboral do segurado decorrente das lesões consolidadas após acidente de trabalho.

A realização de nova perícia é desnecessária quando o laudo inicial responde conclusivamente às questões formuladas, inexistindo elementos que justifiquem sua desconsideração.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, art. 86; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 473 e 480.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.037.248/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/04/2023; TJES, Apelação Cível nº 0009218-19.2017.8.08.0047, rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, julgado em 28/04/2024; TJES, Apelação Cível nº 0001457-68.2019.8.08.0013, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 01/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0016177-41.2018.8.08.0024

APELANTE
: CLEIDIANE ALVES VALIM

APELADO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta
por Cleidiane Alves Valim
em
razão
da
sentença
proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara
Especializada em Acidentes do Trabalho de Vitória
, nos autos da ação previdenciária aj
uizada
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social
, que
julgou
im
procedente o pedido inicia
l
.

Em suas razões
de
id. 10653401
sustenta
a

a
pelante
,
inicialmente
,
possuir
dor nos ombros, oriunda de acidente laboral,
sendo
devido
,

portanto,

o direito ao auxílio-acidente.

E mais:
que
o laudo pericial não apresentou resposta conclusiva para todas as perguntas,
revelando-se
necessária nova perícia.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na inicial,
a
autor
a
narra que, em 28/06/2015, sofreu acidente de trabalho, no qual
fraturou sua escápula (FRATURA DE ESCÁPULA D - CID S421).

Em razão da incapacidade de trabalho, foi-lhe deferid
o
auxílio-doença acidentário até 22/02/2016.

Assevera
que
houve
comprometimento neurovascular
decorrente do acidente
e
que, após a cessação do benefício,
permaneceu em condição de incapacidade laboral
.

P
leiteia,
então, a
condenação do INSS ao pagamento de benefício auxílio-acidente
e nova perícia, pois esta configurou-se incompleta.

Pois bem.

A
sentença
negou
à apelante
auxílio-acidente e, sem delongas, adianto que não vislumbro elementos suficientes a sua reforma.

Afinal, prevê o art. 86 da lei 8.213/91 que “
o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.“

Análogo é o entendimento d
o Superior Tribunal de Justiça que
estabelece que
“
para a concessão do benefício, não basta a presença de alguma moléstia.
É necessário que lesões sejam consolidadas e resultem em sequela que acarrete uma diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia
.”
(AgInt no REsp n. 2.037.248/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/6/2023).

In casu
, a prova pericial foi categórica ao consignar que
a
autor
a

“
apresentou-se
com todos os sinais, c
línicos
fisiopatológicos negativos e/ou ausentes, caracterizando uma higidez”
.

Ademais, conclu
iu
o
expert
que a autora
“mantém a sua capacidade laboral preservada”
, sendo apta a exercer suas atividades remuneratórias. (fls. 79/82).

Desse modo,
demonstrado que
, após a consolidação das lesões, não apresenta
a
recorrente
qualquer incapacidade laboral,
ou mesmo redução,

revela-se ausente
o requisito para a concessão do benefício previdenciário postulado.

No mesmo sentido já decidiu este órgão fracionário:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA. INCAPACIDADE LABORATIVA DO SEGURADO AFASTADA. LAUDO PERICIAL VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de se admitir perito com habilitação diversa da pretendida pela parte, bem assim, de ser desnecessária a comprovação da especialização do perito. Precedentes. 2. Tratando-se de matéria acidentária, a concessão de benefício submete-se à relação de causalidade entre o acidente (doença) e o trabalho, e que este provoque redução ou incapacidade total para o trabalho.
3. Especificamente em relação ao auxílio-acidente, é necessário que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia.
4. No caso dos autos, o laudo pericial afastou, conclusivamente, a existência de redução da capacidade para o trabalho que a periciada habitualmente exercia, declarando que não haveria contraindicação ao labor. 5. Ausente comprovação de que não há incapacidade ou redução da capacidade laborativa, não cabe a concessão do auxílio-acidente pleiteado.
6. Recurso conhecido e não provido.

(TJES. Apelação Cível nº 0009218-19.2017.8.08.0047. Relator Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior. Data do julgamento 28/04/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA.
NÃO CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, assim como a existência de sequela redutora da capacidade laboral.
2. In casu, o Laudo Médico Pericial revela-se conclusivo no sentido de que não há incapacidade para o trabalho da autora e que, embora consolidadas as lesões, não houve redução da capacidade laborativa, bem como, que já houve reabilitação profissional. 3. Não restando demonstrado que a capacidade para labor tenha sido prejudicada em decorrência do exercício do acidente de trabalho, é indevida a concessão de qualquer espécie de auxílio acidentário
. 5. Embora o Julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, o conjunto probatório acostado aos autos não infirma as conclusões do Expert do Juízo. 6. Recurso conhecido e improvido.

(TJES.0038251-70.2010.8.08.0024 Apelação Cível nº 0001457-68.2019.8.08.0013. Relator Desembargador Fernando EstevamBravin Ruy. Data do julgamento 01/06/2023).

Por fim, em que pese o argumento
de
respostas inconclusivas
no laudo pericial
, violando o art. 473 do Código de Processo Civil, entendo que este também não merece prosperar.

Isso porque, observando o documento de fls.
79/82
percebo que todas as respostas foram devidamente respondidas.

Neste caso, patente tratar-se de mero inconformismo da parte com as conclusões do laudo, não havendo justificativa para a realização de nova perícia.

Ademais, e
m se tratando de prova pericial, o artigo 480,
caput
, do Código de Processo Civil autoriza que seja realizada uma segunda perícia unicamente quando a matéria não estiver esclarecida a contento pela primeira, situação não verificada no caso ora em discussão.

Logo, o resultado que desagrade uma parte é incapaz de justificar a desconsideração do laudo pericial e realização de um novo.

De conseguinte
,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)